Tribunal: TJBA
Processo: 0006063-04.2006.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006063-04.2006.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO, PAULO EDUARDO PRADO, SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE

APELADO: THOR IMPORTACAO, FOMENTO E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OU LEASING DE OITO CAMINHÕES. TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS SOBRE APENAS UM VEÍCULO AO AUTOR COM ANUÊNCIA DO ARRENDANTE. NOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA TER NOVO ARRENDATÁRIO, OBJETO, VALOR, PRAZO, CONDIÇÕES PRÓPRIAS. DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO NOVADO ÀS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO ORIGINÁRIO INADIMPLIDAS PELO PRIMEIRO ARRENDANTE. INCONTROVÉRSIA SOBRE A QUITAÇÃO PELO AUTOR QUANTO AOS VALORES RELATIVOS AO VEÍCULO OBJETO DA LIDE. ILICITUDE DA RECUSA DE TRANSFERÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DOS LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATOS CAUSADORES DE DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE DANO MORAL PELO MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL OU ATO ILÍCITO.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0006063-04.2006.8.05.0103, da
4ª Vara das Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus
, em que são apelantes a autora
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
,
e em que é apelada
THOR IMPORTACAO, FOMENTO E COMERCIO LTDA
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO EM PARTE RECURSOS
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator